Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720401-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILSON SEIXAS CARDOSO AGRAVADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILSON SEIXAS CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0709440-93.2017.8.07.0007. O agravante alega que “A Execução indicou o valor de R$ 1.000,00 reais (HUM MIL REAIS), não obstante a INDISPONIBILIDADE DECRETADA ter sido de R$ 456.141,08 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais, cento e quarenta e um e oito centavos).” Informa que “O agravante recebeu como resposta da Juíza negativa de extinção, sob a justificativa de que o ERRO DE PROCEDIMENTO teria sido cometido pelo juiz da Vara extinta e não por ela; convalidando o ato judicial nulo e sem nenhuma proporcionalidade.” Argumenta que, conforme regra do §1o do art. 854 do CPC, o juiz deve determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva. Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 36567337). A decisão de ID 36833930 negou seguimento ao agravo de instrumento. O agravante apresentou agravo interno pleiteando a retratação, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Contrarrazões ao agravo interno (ID 37544205). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, após a intimação do agravado, poderá haver retratação do relator. Verificando melhor o caso em análise, percebe-se que se trata de agravo contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou à impugnação apresentada pelo devedor, portanto, cabível o presente recurso, uma vez que possui previsão no rol do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Assim, conheço do agravo de instrumento. A decisão impugnada foi assim lançada: Conforme decisão id. 123866258 constava bloqueio judicial precedente nas contas do primeiro executado (WILSON SEIXAS), feitas pelo juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga na instrução da fase executiva provisória ao id. 19819758. O executado, intimado para manifestar-se sobre a penhora dos ativos financeiros, apresentou impugnação ao id. 124522448. Alega, em síntese, que o bloqueio supera o valor indicado na execução, razão pela qual seria nulo. Quanto à constrição sustenta a impenhorabilidade por tratar-se de caderneta de poupança. O exequente manifestou-se ao id. 127945986 pelo seguimento da execução pelo saldo remanescente de R$ 863.968,13. O executado manifesta-se ao id. 128056909 pedindo a extinção do feito que estaria eivado de vícios. Relatado brevemente, decido. Conforme id. 118263687 trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por LUIZ ARNALDO PEIXOTO em face de WILSON SEIXAS CARDOSO e VILMA DIAS CARDOSO, fase executiva que teve início após encerrada a fase de liquidação, com arbitramento do valor do aluguel ao id. 116935283. As impugnações à fase executiva foram afastadas ao id. 123866258, mesma ocasião no qual o executado foi intimado para manifestação quanto a bloqueio existente nos autos. Quanto à impugnação o art. 833, inciso X, do CPC dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Apesar da alegação o devedor não demonstrou na petição id. 124522448 a existência da contas de poupança na instituição referida, razão pela qual resta prejudicada a impugnação, não comprovada a origem do crédito afetado e sua natureza impenhorável. Ressalte-se que o bloqueio judicial em discussão foi feito pelo juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga na instrução da fase executiva provisória ao id. 19819758, ocasião na qual o débito perseguido era de R$ 456.141,08. Inexiste discrepância entre o valor do crédito e a penhora, tanto naquela ocasião quanto nesta, em que o último demonstrativo de débito aponta para R$ 863.968,13, conforme id. 127945987. Quanto à alegação de intempestividade aduzida ao d. 128056909 o exequente foi intimado ao id. 123866258 apenas para acostar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, prazo que encerraria em 01/06/2022. A parte manifestou-se em 14/06/2022, conforme id. 127945986 o que, apesar de extemporâneo, não implica na extinção do processo pois o prazo é impróprio e o credor instruiu a execução com o pedido adequado, sem prejuízo a qualquer das partes apesar da demora. Descabida a extinção requerida ao id. 128056909. Ante o exposto, nego provimento à impugnação. Decorrido o prazo recursal sem a notícia de efeito suspensivo, expeça-se ofício de transferência do valor penhorado de R$ 2.726,97 penhorado via SISBAJUD ao protocolo no 20180004216491, ID:072018000009410836 em favor do credor. À Secretaria para que reitere a ordem de transferência via SISBAJUD pois nesta data a ordem consta como “(98) Não-Resposta”.Ante os valores apresentados ao conforme id. 127945987, prossiga-se com a pesquisa nos sistemas à disposição do juízo. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Pugna, ao fina, pelo provimento do agravo, para, reformando a decisão agravada, extinguir o cumprimento de sentença. Não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que ausente a verossimilhança das alegações. A alegação do agravante de que há discrepância entre a indisponibilidade decretada e o valor do cumprimento de sentença. Ao compulsar os autos de origem, percebe-se que na petição de cumprimento de sentença, o credor pede a execução da condenação dos alugueres, a que os devedores foram condenados, desde o dia 14/03/2012 até o dia 05/07/2016 (data de imissão na posse). Em sede de liquidação de sentença, o juízo fixou a título de aluguel mensal o valor de R$ 3.600,00. O credor requereu o cumprimento de sentença, apresentando o valor atualizado do débito de R$ 683.744,19 (seiscentos e oitenta e três mil setecentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), segundo a planilha juntada no ID 117691104. Assim, o valor penhorado de R$ 2.726,97 via Sisbajud, a princípio, não guarda nenhuma discrepância ou excesso em relação ao valor perseguida no cumprimento de sentença. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2022